Tribunal: STF
Processo: HC 174408
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Condenação pelos crimes de lesão corporal seguida de morte, fraude processual e furto simples. Tribunal do Júri. Desclassificação. Apelo ministerial. Submissão a novo Júri. ARE 1.225.185-RG (Tema 1.087). Distinguish. O presente caso não diz com absolvição, pelo Tribunal do Júri, com base no quesito genérico (art. 483, III), mas com desclassificação de conduta e sentença condenatória por crimes diversos da competência do Júri (artigo 492, §1º). Negativa de seguimento. Precedentes.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fábio Tofic Simantob e outra em favor de Rodrigo Augusto Fabris, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.503.595/SP (eventos 10 e 11).
    O Juízo do Primeiro Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo condenou o Paciente às penas de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 04 meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal seguida de morte, de fraude processual e de furto simples (arts. 129, §3º, 347 e 155, caput, do Código Penal) (evento 3). 
    O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso do Ministério Público para anular a sentença, porquanto manifestamente contrária à prova dos autos, e determinou a submissão do Paciente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri (evento 6). Contra esse acórdão foi interposto o mencionado recurso especial, malogrado (eventos 10 e 11). 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. FURTO. RECURSO DO MP. LEGITIMA DEFESA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
    1. No caso em exame, não foi verificado no acórdão recorrido o vício da omissão, porquanto houve manifestação do Tribunal a quo acerca dos temas deduzidos pelo réu quanto à possibilidade da acusação recorrer com fulcro no art. 593, inciso III, alínea d, do CPP, bem como em relação à legítima defesa.
    APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JURI. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. CABIMENTO.
    1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que os meios de impugnação que não se estendem à acusação se encontram previstos taxativamente na legislação de regência, não havendo que se falar em não ser mais possível ao Parquet interpor apelação com fulcro no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal.
    HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
    1. O Tribunal de origem, após a análise dos elementos colhidos no curso da ação penal, concluiu que o caderno processual ostenta provas aptas para concluir que o réu praticou o crime de homicídio qualificado que lhe foi imputado pela denúncia, destacando que a materialidade e autoria do denunciado ficou evidenciada pelos depoimentos das testemunhas e laudos periciais.
    2. Nesse aspecto, o apelo especial não se presta a desconstituir o julgado para manter a decisão do tribunal do Júri que desclassificou a conduta praticada pelo réu para lesão corporal seguida de morte, dada a necessidade de revolvimento do material probante, procedimento de análise exclusiva das instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, a teor do óbice constante do Enunciado 7 da Súmula desta Corte.
    3. Agravo regimental desprovido”.
    No presente writ, insurge-se a Defesa contra a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, determinado pela Corte local. Sustenta incabível o recurso de apelação para anular julgamentos absolutórios do Tribunal do Júri sob o fundamento de manifesta contrariedade à prova dos autos (arts. 483, III, c/c 593, III, ‘d’, do CPP). Aponta violação da soberania dos vereditos. Diz desconsiderado ‘todo o conjunto de elementos de prova amealhados nos autos que amparavam o soberano veredicto proferido pelos ii. Jurados’. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal na origem, ‘em especial, para que o MM. Juízo de primeiro grau se abstenha de designar data para a realização de novo julgamento plenário’. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do acórdão estadual para o fim de restabelecer a decisão do Tribunal do Júri.
    Indeferi a liminar, em 29.08.2019 (evento 17).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem (evento 20).
    Pedido de tutela provisória incidental, em 11.06.2020, para ‘sobrestar o processo até que esse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL se manifeste definitivamente sobre o TEMA 1087 de repercussão geral’.
    É o relatório.
    Decido.
    No caso, a quesitação da sessão de julgamento do Primeiro Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo, ocorrida em 12.06.2011, revela que os jurados responderam negativamente ao quesito 3 – quesito genérico de absolvição (‘os jurados absolvem o réu’?). Na sequência, responderam afirmativamente ao quesito 4 (‘O réu Rodrigo Augusto excedeu, culposamente, os limites da legítima defesa?) (evento 12):
    1. No dia 04 de fevereiro de 2007, durante a madrugada, na avenida Higienópolis, 741, apto. 801, a vítima Roberto Haidar foi atingida por golpes de instrumento contundente, que ocasionaram os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de fls. 450/459, os quais foram a causa de sua morte?
    2. O réu Rodrigo Augusto Fabris efetuou os golpes com instrumento contundente contra a vítima Roberto Haidar?
    3. O jurado absolve o réu?
    4. O réu Rodrigo Augusto Fabris excedeu, culposamente, os limites da legítima defesa?
    Como sabido, a Lei 11.698/2008 simplificou a quesitação aos jurados para estabelecer, no artigo 483 do CPP, quesito genérico e obrigatório de absolvição, pelo qual os jurados podem absolver o réu sem explicitar o fundamento, ainda que afirmadas a materialidade e autoria delitivas. A constitucionalidade desse dispositivo é, como bem ressaltou a Defesa, tema de repercussão geral (Tema 1087), ainda pendente de julgamento pelo Plenário desta Suprema Corte, conforme verticalizarei abaixo. 
    O presente caso, contudo, não diz com absolvição, pelo Tribunal do Júri, com base no quesito genérico (art. 483, III), mas com desclassificação de conduta e sentença condenatória por crimes diversos da competência do Júri (artigo 492, §1º):
    Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: 
    I – a materialidade do fato; 
    II – a autoria ou participação; 
    III – se o acusado deve ser absolvido;
    §1º A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado. 
    §2º Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação: 
    O jurado absolve o acusado?
    §3º Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre:  
    I – causa de diminuição de pena alegada pela defesa;
    II circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. 
    §4º Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2º (segundo) ou 3º (terceiro) quesito, conforme o caso. 
    Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 
    (...) 
    §1º Se houver desclassificação da infração para outra, de competência do juiz singular, ao presidente do Tribunal do Júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se, quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto nos arts. 69 e seguintes da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995. 
    Superado no caso, como dito, o quesito absolutório genérico (terceiro quesito), porém reconhecido, no quarto quesito, o excesso culposo na legítima defesa - ou seja, reconhecendo o corpo de jurados que o Paciente ultrapassou, culposamente, os limites permitidos da legítima defesa - houve automática cessação da competência do Tribunal do Júri, porquanto constitucionalmente vocacionada, dita instituição, apenas para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII). 
    Dai ocorreu - uma vez cessada a competência do Tribunal do Júri pela desclassificação da conduta para crime não submetido ao seu figurino constitucional - que a Juíza Presidente, forte na regra prevista no artigo 492, § 1º, do CPP, condenou o Paciente pelos crimes de lesão corporal seguida de morte, furto e fraude processual. Em casos tais, ‘(…) se o crime principal, em análise pelo Tribunal do Júri, não é doloso contra a vida, pouco importa como os jurados chegaram a essa conclusão, vale dizer, se houve desclassificação própria ou imprópria, sendo importante assegurar o juiz natural da causa, que passa a ser o magistrado togado, no caso o presidente do Tribunal Popular (…) Em síntese, pois, havendo a desclassificação própria ou imprópria deve o juiz dar por encerrada a votação, passando a decidir o caso sem qualquer vinculação, inclusive no tocante aos crimes conexos’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 6ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, pp. 426-427).
    Consta, precisamente, da sessão de julgamento: ‘[o]s jurados ‘afirmaram a autoria e materialidade, mas acolheram a tese de Defesa de que o réu não quis o resultado morte, ao votar afirmativamente ao quarto quesito (excesso culposo). Assim, em face dos veredito dos jurados, passo a decidir, de acordo com o disposto no artigo 492, § 1º, do Código de Processo Penal’ (evento 12).
    Logo, (i) não houve absolvição do Paciente pelo Tribunal do Júri e; (ii) a sentença condenatória foi proferida pela Juíza Presidente, enquanto Juíza Criminal, em razão da desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte, forte na regra prevista do artigo 492, § 1º, do CPP. 
    A fortiori, (iii) o recurso de apelação do Ministério Público não se voltou contra absolvição proferida pelo Tribunal do Júri, que não houve. Portanto, inaplicáveis os precedentes desta Suprema Corte que se reportam a casos de recursos de apelação do Ministério Público contra juízos absolutórios do Tribunal do Júri consumados com base no quesito genérico de absolvição (terceiro quesito obrigatório). 
    Justamente por isso, (iv) não há aderência estrita entre o objeto do presente habeas e a repercussão geral reconhecida no ARE 1.225.185/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Discute-se, nesse relevantíssimo caso, a possibilidade de o Ministério Público interpor apelação criminal com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP (for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos), para se insurgir contra a decisão absolutória do Conselho de Sentença, fundada na resposta afirmativa dos jurados ao terceiro quesito genérico (obrigatório) de absolvição, previsto no art. 483, III, c/c §2º, do CPP.
    Segundo situou o Ministro Gilmar Mendes, ‘[d]iscute-se exclusivamente se a soberania dos veredictos é violada ao se modificar uma absolvição assentada em resposta ao quesito genérico obrigatório’. (Tema 1087: ‘Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos’):
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI E SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF). IMPUGNABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO A PARTIR DE QUESITO GENÉRICO (ART. 483, III, C/C §2º, CPP) POR HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, CPP). ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA E SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    Enfatizo, trata-se de situação distinta da versada no presente writ, porquanto aqui não houve absolvição do Paciente pelo corpo de jurados, e sim condenação, em sentença proferida pelo Juízo singular, por delitos diversos da competência do Júri, os quais teriam sido reconhecidos a partir da desclassificação das condutas para crimes da competência comum. 
    Portanto, o ato dito coator - que manteve o julgamento da apelação no Tribunal de Justiça contra a sentença condenatória fundada no artigo 492, § 1º, do CPP, e via da qual determinada a submissão do Paciente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri -, não atrai, a princípio, ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal violação à jurisprudência da Corte. Ao contrário, em caso similar a Primeira Turma recentemente assentou (RHC 182.192/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 12.05.2020):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE LESÃO CORPORAL DOLOSA. APELAÇÃO MINISTERIAL. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. APELAÇÃO PROVIDA PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. POSSIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL.
    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Lado outro, inviável sindicalizar a conclusão da Corte local sobre a ocorrência de manifesta contrariedade às provas dos autos -no sentido da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, e não do de lesão corporal seguida de morte – desfecho que se baseou ‘no acervo probatório amealhado’, referindo-se a perícias, depoimentos das testemunhas, interrogatório do Paciente, fotografias, enfim, nas provas produzidas na etapa instrutória (evento 6). Para afastar dita conclusão, seria imprescindível realizar minucioso reexame do acervo probatório, para o que sabidamente não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado , quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Por fim, destaco que os fatos remontam ao ano de 2007. O Paciente está solto, reconhecido o direito de recorrer em liberdade no primeiro julgamento. Não há previsão de prazo para o julgamento da repercussão geral reconhecida no ARE 1.225.185/MG e, ainda que se identifique eventual reflexo indireto daquela tese no presente caso, é importante sublinhar que não determinada a suspensão nacional dos processos ao ensejo do reconhecimento da repercussão geral (art. Art. 1.035, § 5º, do CP). Portanto, também por essas razões, nada justifica impedir o prosseguimento do processo, na origem.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF). Prejudicados o agravo regimental e o pedido de tutela provisória incidental (eventos 18 e 23). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora